Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719382-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DA SILVA BARROS AGRAVADO: ADRIANA GONCALVES DE DEUS SENA, LEONARDO PIMENTA FRANCO, CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO DA SILVA BARROS contra decisão (id. 125613559 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0708575-82.2017.8.07.0003), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, ora recorrente, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado RONALDO DA SILVA BARROS, sob a alegação de ilegitimidade passiva. Intimados, apenas os exequentes LEONARDO e ADRIANA se manifestaram. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança de débitos condominiais. Sustenta o executado não ser parte legítima, já que houve a arrematação do imóvel e, como a dívida de condomínio é uma obrigação proter rem, os arrematantes é que são responsáveis pelo seu respectivo pagamento. Primeiramente, cumpre salientar que foram distribuídos dois cumprimentos de sentença: um do condomínio contra o Sr. Ronaldo e outro dos advogados Leonardo e Adriana em desfavor do Sr. Ronaldo. Assim, no que concerne ao cumprimento de sentença formulado pelos advogados LEONARDO e ADRIANA em relação aos seus honorários sucumbenciais, razão não assiste ao executado, já que, independentemente da natureza propter rem dos débitos condominiais, o débito objeto de execução são os honorários, fixados em sentença transitada em julgado. Já no que concerne ao cumprimento de sentença proposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO, razão assiste ao executado, já que, por ocasião da arrematação, os débitos condominiais passam a ser de responsabilidade dos arrematantes. Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE a presente impugnação para deferir a inclusão dos arrematantes RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE MESQUITA, portador do CPF 725.315.171-20 e VIVIAN MONTEIRO DA SILVA MESQUITA, portadora do CPF 906.654.141-53 no polo passivo do cumprimento de sentença promovido por CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO. Intimem-se-os para pagamento dos débitos condominais, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalte-se que o cumprimento de sentença promovido por LEONARDO e ADRIANA prosseguirá tão somente em face do executado RONALDO. (grifo nosso) O agravante sustenta, em linhas gerais, que há vínculo de acessoriedade entre a condenação ao pagamento das taxas condominiais e os honorários sucumbenciais, tanto que estes últimos são calculados com base naquela primeira condenação. Argumenta, portanto, que a causa da dívida de honorários decorre da condenação ao pagamento dos débitos condominiais. Nesse sentido, o agravante defende a tese de que onde há a mesma razão, há o mesmo direito, de modo que, sendo os arrematantes, na linha do que decidido na origem, obrigados ao pagamento da condenação principal, a saber, da dívida condominial, devem eles também, no lugar do executado/agravante, responderem pelos respectivos honorários sucumbenciais. Requer, com esses argumentos, o deferimento da antecipação da tutela recursal de urgência para determinar que o agravante não responda pelos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pugna pela suspensão de quaisquer atos executórios em face do recorrente. No mérito, pede a confirmação da medida de urgência. Sem preparo, haja vista pedido pendente de gratuidade de justiça a ser apreciado na origem. É o relatório. DECIDO. De início, porque ausentes elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente, assistido pela Defensoria Pública, dispenso-o do recolhimento do preparo recursal, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça unicamente para o processamento do recurso. Sendo assim, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem como constato, em princípio, o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. No caso, tendo em vista que o executado/agravante logrou êxito, por ora, em ver acolhido parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença originário, com a inclusão dos arrematantes no polo passivo do cumprimento de sentença relativo à dívida condominial, entende o agravante ser devida, do mesmo modo, a retificação do polo passivo do cumprimento relativamente aos honorários de sucumbência fixados nessa mesma demanda. Em que pese a argumentação deduzida pelo recorrente, não verifico, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, haja vista que a tese desenvolvida é contrária, em princípio, ao que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 211/STJ. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO. PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS, MULTAS E JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO AMBULATÓRIA (PROPTER REM). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.345 DO CC/02. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ALIENANTE. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE TRANSFERE AO ADQUIRENTE DO BEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL CANCELADA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada em 24/08/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/04/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é dizer se as verbas de sucumbência, decorrentes de condenação em ação de cobrança de cotas condominiais, possuem natureza ambulatória (propter rem), bem como se está configurado, na espécie, o excesso de penhora. 3. O art. 1.345 do CC/02 estabelece que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 4. A obrigação de pagar as verbas de sucumbência, ainda que sejam elas decorrentes de sentença proferida em ação de cobrança de cotas condominiais, não pode ser qualificada como ambulatória (propter rem), seja porque tal prestação não se enquadra dentre as hipóteses previstas no art. 1.345 do CC/02 para o pagamento de despesas indispensáveis e inadiáveis do condomínio, seja porque os honorários constituem direito autônomo do advogado, não configurando débito do alienante em relação ao condomínio, senão débito daquele em relação ao advogado deste. 6. Hipótese em que não se justifica a alienação judicial do imóvel do recorrente-adquirente para o pagamento das verbas de sucumbência devidas pelo recorrido-alienante. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.730.651/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019.) (grifo nosso) Logo, à míngua de constatação, de plano, da natureza propter rem dos honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida em ação de cobrança de cotas condominiais, tenho por bem em indeferir o pedido liminar ora vindicado, sem prejuízo de refluir desse entendimento após análise mais aprofundada da matéria a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso e após o estabelecimento do regular contraditório. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora